Tribunal: CARF
Processo: 10980.907197/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907197/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-47.873 da 3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de
2014 (fls. 33 a 37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907197/2010-57
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
35013.27110.301105.1.3.02-90902 , visou compensar pretenso crédito Saldo Negativo
de IRPJ, apurado no ano de 2004, no valor de R$ 14.345,08, com débito nele declarado.

Através de despacho emitido eletronicamente no 869629614, a DRF CURITIBA,
constatando que o saldo negativo do IRPJ apurado no procedimento foi igual R$
14.114,57, resolveu por HOMOLOGAR PARCIALMENTE a(s) compensação (ões)
declarada(s) no PER/DCOMP em questão.

Insatisfeita, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
a) Que as retenções que compõem o saldo negativo são suficientes, consoante informe
de rendimentos anexados;
b) Que o PER/DCOMP no 13438.42298 refere-se à retificação do PER/DCOMP no
34410.61891;
c) Que na DIPJ/2005 demonstra as retenções referentes ao IRRF e as retidas pelas
entidades da Administração Publica Federal, conforme Lei 10.833/03;
d) Que a diferença apurada de R$ 230,51 refere-se a entrega do PER/DCOMP com o
benefício da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN; e
e) Por fim, requer:

e.1) Que seja acolhida a manifestação, atribuindo-lhe efeito suspensivo; e
d.2) Caso assim não entenda, que seja reconhecida a total homologação da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

compensação efetuada; e
d.3) Que seja provida a reforma do despacho.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Assim, diversamente do que alegou, a interessada não apresentou os documentos
comprovadores do seu direito, nos termos do que dispõe a legislação e o Princípio da
Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72),
cujo comando se faz expressamente presente no art. 16 a seguir transcrito (...)

O dispositivo acima, é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. Esta formulação foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída
tanto ao autor do procedimento, a autoridade fiscal, quanto ao contribuinte que contesta.

Prevalecendo, sempre, no processo administrativo-tributário, a máxima ônus probandi
incumbit ei qui dicit. Portanto, aquele que argúi direito em seu favor deverá demonstrar
e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito passivo da relação jurídico-
tributária.

Necessário destacar, quanto aos comprovantes de rendimentos não elencados pela
interessada na DCOMP em questão mas anexados à manifestação de inconformidade,
que, para serem considerados, necessitariam, como primeira condição, que constassem
do pleito discriminado no próprio PER/DCOMP, o que não ocorreu, nem foi alegado.
Em segundo lugar e, principalmente, consoante determina a legislação já transcrita (Art.
231 do RIR/99), que os rendimentos diretamente ligados às retenções correspondessem
a receitas oferecidas à tributação.

Com relação ao argumento de que a diferença apurada no valor de R$ 230,51 refere-se a
entrega do PER/DCOMP com o benefício da denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN, vale destacar que para a configuração da denúncia espontânea é necessário
que haja o pagamento, forma diversa da extinção do crédito tributário que ocorre com a
compensação. Assim, mesmo que se relacionasse ao caso, o que não se confirma, o
benefício da denuncia espontânea não poderia ser aplicado ao mesmo7.

Quanto à exigibilidade do débito cuja compensação não foi homologada, ela
permanecerá suspensa no curso da discussão administrativa, à vista do que prescreve o §
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo do IRPJ que não restou comprovada, não há como postular a
sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do que
dispõe o art. 170 do CTN.

Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 88 a 98), e apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos por
ela aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/REC com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
ano calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de janeiro de 2016,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 42, face o termo de ciência por decurso de prazo, datado
de 10 de dezembro de 2015, fl. 41) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, §11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, o art. 319, inc. VI, e art. 373, inc. I, ambos do
Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo administrativo,
disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação tributária) o ônus de
comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei no 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

original de R$ 14.345,08, pleiteado na PER/DCOMP de no 35013.27110.301105.1.3.02-9090 (fl.
51).
Sendo ônus da empresa contribuinte comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar (grifos
nossos).”
É oportuno esclarecer que tanto a PER/DCOMP quando a DIPJ são documentos
produzidos unilateralmente, sendo declarações apresentadas pela pessoa física ou pelo
estabelecimento comercial.
Sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação
por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF no 2003-002.004
Número do Processo: 13731.000247/2007-06
Data de Publicação: 05/05/2020
Contribuinte: MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Relator(a): WILDERSON BOTTO
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL
DA
PRESTADORA
DOS
SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO UNILATERAL PRESTADA PELO CONTRIBUINTE SEM
SUPORTE PROBATÓRIO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos trazidos
para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios
realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
Declarações unilaterais incidentalmente produzidas pelo contribuinte visando
demonstrar seu direito ou comprovar suas alegações, por si só, não possuem o
necessário valor probante, devendo ser instruídas com documentos hábeis e
idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões.
(grifos nossos)

Acórdão CARF no 1401-004.152
Número do Processo: 10166.901861/2008-33
Data de Publicação: 17/03/2020
Contribuinte: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Relator(a): NELSO KICHEL
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado
crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram
extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir
análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do
CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário. Não comprovada a formação do
crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se
homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, I).
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender
aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do
art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos
requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter caráter procrastinatório da
exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
(grifos nossos)
Ratificando o entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF no 92, com a seguinte redação: “A DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. A apresentação de DIPJ, como todo e qualquer documento declaratório de
constituição de dívida tributária inserido dentro da sistemática do lançamento por
homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no uso do poder/dever que lhe
resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN, efetuar o lançamento de
ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento efetuado unilateralmente
pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura prejuízo fiscal, para ser
considerada como legítima deve estar calcada por sobre documentação fiscal
correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ) informado. Sendo
assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em desconsiderar as
informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação fiscal apresentada
pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por arbitramento.
2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do lançamento
tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial nos
termos da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Consoante os arts. 131 e 436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo apreciar livremente a prova, desde que fundamente adequadamente o decidido
("Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos"). Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que
desconsiderou a perícia que fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo
contribuinte onde foi informada a existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

4. As alegações de que a documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida
pelo Fisco Estadual, além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente
processo onde se discute o lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da
empresa prejudicada pela conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente
medida judicial contra o referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos
provenientes de sua atitude.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014)
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do
direito pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada
pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento
bem como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa;
notas fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito
pretendido; resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito
citado, impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de
preterição do direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o
motivo da não homologação da compensação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
OFENSA.
Compete à interessada, na forma da legislação em vigor, a comprovação da
liquidez e certeza do crédito informado em DCOMP. O princípio da verdade
material não transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro
material e direito creditório, o qual recai sobre aquele que o alega.
DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
ERRO DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à autoridade
administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não comprova,
mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência do erro
material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOCTA LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E DACON
DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO DIREITO
CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Quando da transmissão de Declaração de Compensação - DCOMP, por meio eletrônico,
não basta ao declarante retificar a DCTF e o DACON, para adequar os valores á
DCOMP, mas também apresentar documentos, registros e livros contábeis
conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um arcabouço probatório que comprove a
liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta desta comprovação, o crédito
apresentado não possui a liquidez e certeza necessárias para que se efetive o
instituto da compensação tributária. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório
Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
Contribuinte dos fatos nela registrados apenas se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo
o ônus de provar que os dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e
informados em sua Declaração preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital